Tribunal: STF
Processo: Rcl 74810
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0814170-09.2023.8.20.0000, por suposta violação ao que decidido na ADI 4.848.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-5):



    "Em novembro de 2023, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face do seguinte conjunto normativo: arts. 1° das Leis Complementares Estaduais n° 465/2012, 486/2013, 505/2014, 533/2015, 567/2016, 592/2017, 627/2018, 647/2019, 671/2020, e dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 701/2022 e arts. 1º, 2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 737/2023, e os seus respectivos anexos. Os dispositivos, todos eles, concernem à concretização, no Rio Grande do Norte, do reajuste do piso salarial do magistério público, recompondo os vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de Professor e de Especialista de Educação, integrantes do Quadro Funcional do Magistério Público Estadual de que trata a Lei Complementar Estadual nº 322, de 11 de janeiro de 2006.



    De acordo com a autora da ação direta, a legislação impugnada estaria em desacordo com o dispõem os arts. 2º, 18, 26, inciso XIII, e 110, § 1º, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, bem como violariam o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), norma de reprodução obrigatória. Pleiteou-se, na inicial, a concessão de medida cautelar, “para suspender, até o julgamento final da presente ação, os aumentos de despesa previstos no art. 2º e nos incisos II e III, do § 9º, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 737/2023”.



    O SINTE, na defesa institucional da categoria de trabalhadores da Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte (vide arts. 1º e 2º do estatuto social da entidade), formulou naqueles autos pedido de ingresso comoamicus curiae.



    Em decisão monocrática, no dia 07/12/2023, a então Desembargadora relatora, Berenice Capuxú, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido formulado pela requerente de que os reajustes dos Professores e Especialistas de Educação ocorressem de forma não escalonada e admitiu a intervenção do SINTE/RN no feito na qualidade de amicus curiae. Indeferiu, ainda, a cautelar pretendida, pelas seguintes razões:



    (...)



    Em face dessa decisão, a Procuradoria-Geral de Justiça interpôs agravo interno, que foi provido por maioria de votos pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, consubstanciando a decisão reclamada nesta via.



    No decisum, ao deferir a cautelar pleiteada pela Procuradoria-Geral de Justiça daquele Estado, assinalou-se que a demanda deveria ser “processada no seu todo” e que estariam preenchidos os requisitos atinentes aofumus boni iuris, devido à alegada ausência de análise do impacto orçamentário-financeiro da Lei impugnada, e ao periculum in mora, na medida em que o reajuste da remuneração de servidores agravaria ainda mais a situação financeira do ente público. Confira-se:



    (...)



    Com essa decisão, fundada na suposta ausência de estimação do impacto financeiro e orçamentário da medida, suspendeu-se indefinidamente o diploma estadual que efetivava, no Rio Grande do Norte, o reajuste do piso nacional dos servidores públicos da educação. 



    Diante disso, o SINTE opôs embargos de declaração, evidenciando, entre outros pontos, a existência objetiva, pública e notória da estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Destacou, ainda, que foi essa Suprema Corte quem chancelou, no julgamento da ADI 4848, e com toda contundência decisória, a validade e a obrigatoriedade não só da aplicação do piso nacional para o magistério público em todo o território nacional, como também da imprescindibilidade de seu reajuste anual. Sabido que o piso nacional da educação pública, instituto de matriz constitucional, traduz assim um direito fundamental como um imperativo de política pública estruturante.



    O Tribunal reclamado, no entanto, rejeitou genericamente os embargos de declaração e manteve os termos da decisão cautelar, obstando de modo inconstitucional e atentatório à decisão tomada na ADI que os profissionais da educação daquele Estado percebam o reajuste incidente sobre o piso do magistério nos anos de 2023 e de 2024."



    Sustenta que "o STF afirmou a constitucionalidade e a imperatividade do mecanismo de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Mais especificamente, assentou (i) a sua aplicação necessariamente nacional, considerada a existência de instrumentos de auxílio federal, e (ii) a sua compatibilidade com o regime jurídico-orçamentário, afastando-se qualquer cogitação de vício por equiparação ou vinculação de espécies remuneratórias" (eDoc 1, p. 7). 



    Aduz que "decidiu o Tribunal Pleno do TJRN, na decisão reclamada, que deveria ser suspenso o pagamento das duas últimas parcelas do pagamento do reajuste de Professores e Especialistas em Educação do ano de 2023 e o reajuste dessa categoria do ano de 2024 por duas razões: a) a plausabilidade do direito, consubstanciada na suposta falta de apresentação de impacto orçamentário-financeiro; b) o perigo da demora, assim presente em razão do impacto financeiro a ser percebido pelo Estado do Rio Grande do Norte com a implementação do referido reajuste" (eDoc 1, p. 8).



    Afirma que "o que ressai desse juízo é o afastamento do imperativo constitucional de se adequar o vencimento do magistério público estadual ao piso salarial nacional, observado o mecanismo de atualização previsto em dispositivo legal que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4848, reputou constitucional. Donde se delinear, na sequência, o enquadramento constitucional e também legal da matéria, tal como assentados na decisão tomada pelo Supremo na multicitada ADI" (eDoc 1, p. 11). 



    Assevera que "negar a incorporação dos parâmetros de reajustamento salarial do magistério, como fez a decisão reclamada, é desvirtuar, desnaturalizar o princípio insculpido no Texto Constitucional da valorização dos profissionais da educação escolar, que foi nominalmente reafirmado como piso salarial" (eDoc 1, p. 19). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF e do art. 992 do CPC, com a confirmação da validade dos reajustes incorporados pelo Estado potiguar mediante a edição da Lei Complementar citada" (eDoc 1, p. 26). 



    Em despacho de 18.12.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8).



    As informações foram prestadas (eDoc 24).



    O Ministério Público do Rio Grande do Norte apesentou contestação (eDoc 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 29):



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CAUTELAR EM ADI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA NEGATIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA E DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. Trata-se de reclamação em que se busca afastar a aplicação de acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que concedeu medida cautelar em ADI estadual que busca a declaração da inconstitucionalidade de dispositivos de leis estaduais que fixaram o piso salarial para os professores da referida unidade federativa.



    2. A reclamação foi proposta por associação que figura tão somente como amicus curiae na ação de controle concentrado impugnada, de modo que a autora não possui legitimidade ativa para impugnar a decisão. Precedentes.



    3. Segundo precedentes desta Suprema Corte, é incabível reclamação em face de ações que julgam direito objetivo. Inexiste, ainda, aderência estrita com os paradigmas invocados.



    4. Inexistindo direito a ser garantido por esta via estreita, ausente o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória requerida.



    - Parecer pelo indeferimento da tutela provisória e pela negativa de seguimento ou desprovimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, constata-se o legítimo interesse do reclamante. Isso porque, na origem, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face de diplomas estaduais que regulam a aplicação do piso salarial dos professores no âmbito da respectiva unidade federativa e seus respectivos reajustes.



    Esta corte possui orientação no sentido de que são legitimados à propositura da reclamação constitucional “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte”. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004)



    No presente caso, a decisão objeto da reclamação, ou a sua cassação, terá efeito material direto em relação aos substituídos pela entidade autora. Desse modo, na medida em que se observa a defesa de interesse dos integrantes da categoria que representa, fica clara a demonstração da legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN. Reconheço, assim, a legitimidade do reclamante.



    Prossigo.



    No julgamento da ADI 4.848, o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido ser obrigatório o respeito ao piso nacional dos professores pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, e declarou a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.738/2008, que prevê que a atualização do piso nacional do magistério público da educação básica “será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007”. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.



    Naquela oportunidade, o Relator consignou que a própria Lei 11.738/2008 estabelece mecanismos para assegurar o repasse de recursos adicionais aos Estados para a implementação do piso nacional do magistério da educação básica, incluindo, naturalmente, suas atualizações, o que impede o comprometimento significativo das finanças dos entes. Extrai-se do voto condutor daquele julgado:



    “10. Conforme decidiu esta Corte na ADI 4.167, é obrigatório o respeito ao piso nacional dos professores pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Nos termos externados pelo Min. Joaquim Barbosa ao apreciar a medida cautelar da presente ação, se não houver a obrigatoriedade de revisão periódica dos valores, a função do piso nacional poderia ser artificialmente comprometida pela simples omissão dos entes federados e geraria uma perda continuada de valor, que forçaria o Congresso Nacional a intervir periodicamente para reequilibrar as expectativas. A previsão de mecanismos de atualização, portanto, é uma consequência direta da existência do próprio piso.



    (...)



    15. A aplicação do piso nacional nas folhas de pessoal dos Estados, Municípios e do Distrito Federal é custeada pelo percentual mínimo da receita resultante de impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, previsto no art. 212 da Constituição. Ainda, nos termos do art. 60, I, do ADCT, parte dos recursos a que se refere o art. 212 compõe a fonte financeira do FUNDEB criado para cada Estado. O art. 60 prevê, como se extrai do inciso V, complementação da União para os recursos dos Fundos de cada Estado. Nessa linha, o art. 4º da Lei nº 11.494/2007 prevê normas de complementação da União sobre os recursos dos Fundos.



    16. Some-se a isso que a própria Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Veja-se o que dispõe o art. 4º e seus parágrafos da Lei 11.738/2008:



    (...)



    17. Nesse cenário, entendo não haver qualquer desrespeito aos princípios orçamentários constitucionais ou ingerência federal indevida nas finanças dos Estados, já que a Constituição e a própria Lei 11.738/2008 estabelecem mecanismos para assegurar o repasse de recursos adicionais aos Estados para a implementação do piso nacional do magistério da educação básica nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, incluindo, naturalmente, suas atualizações, o impede o comprometimento significativo das finanças dos entes.



    18. Não há, pelas mesmas razões, qualquer violação ao art. 37, XIII, da Constituição, pois, longe de ter criado uma “vinculação automática da remuneração dos servidores a um índice de aumento sobre o qual os Estados não têm ingerência”, a União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.”



    Nesse contexto, uma vez reconhecida a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, sua adoção pelos entes federativos como base para o vencimento inicial da carreira do magistério público passa de uma opção para um imperativo determinado pela Constituição Federal, nos arts. 206, VIII, e no art. 212-A, XII, com redação dada pela EC 108/2020.



    Fixadas essas premissas, tem-se que o ato reclamado deferiu a cautelar pleiteada para suspender a norma que regulamentava a aplicação do piso salarial dos professores no âmbito da respectiva unidade federativa e seus respectivos reajustes. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 17, p. 7-8):



    “Primeiramente, quanto ao juízo de prelibação da ADI, entendo que o pedido que se refere ao pagamento dos reajustes diz respeito a uma eventual modulação dos efeitos do Acórdão declarativo, ostentando natureza acessória, razão pela qual a primeira insurgência do agravante deve ser acolhida, garantindo-se que a demanda seja processada no seu todo. 



    Em segundo lugar, adentrando, finalmente, no pedido cautelar, me acosto ao posicionamento esposado pelo Desembargador Saraiva Sobrinho em seu voto divergente, no sentido de deferir a cautelar.



    Dentre os argumentos já explanados pelo referido Desembargador, e também pelo Procurador Geral de Justiça em substituição, nas suas razões recursais, ressalto, quanto ao fumus boni iuris, a “manifesta falta de apresentação da análise do impacto orçamentário-financeiro, de sorte a macular constitucionalmente todos os Diplomas editados com aludido vício”.



    Nesse aspecto, evidenciou o Parquet que apenas com o incremento remuneratório de 33,24%, derivado da Lei Complementar Estadual nº 701/2022, a estimativa de impacto financeiro no exercício de 2023 seria de quase um bilhão e meio de reais.



    Daí se conclui igualmente presente o requisito do periculum in mora, pois o reajuste automático da remuneração de servidores inegavelmente agravaria ainda mais a situação financeira do ente público.



    Forte nessas razões, voto no sentido de afastar a prejudicial de sobrestamento; acolher a preliminar de nulidade da decisão impugnada; e, adentrando no mérito do Agravo Interno, voto pelo seu provimento para garantir o processamento da ADI no seu todo e deferir a medida cautelar, com feitos ex nunc, para suspender, até o julgamento final da presente ação, os aumentos de despesas previstos no art. 2º e nos incisos II e III, do § 9º, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 737/2023.”



    Como se nota, ao suspender indefinidamente o diploma estadual que efetivava, no Rio Grande do Norte, o reajuste do piso nacional dos professores da rede pública de ensino, a autoridade reclamada acabou por violar o entendimento desta Corte firmado na ADI 4848, a qual assentou não só a constitucionalidade do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como também do mecanismo de atualização desse piso, previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 e operacionalizado por meio da edição de ato normativo pelo Ministério da Educação.



    Em juízo de cognição estrita no âmbito da Reclamação, anoto que o paradigma de controle invocado para apontar a contradita entre decisão deste Tribunal e a decisão reclamada, refere-se diretamente ao piso. Por isso, sem prejuízo de juízo futuro na via adequada, esclareço que a presente decisão, ao menos por ora, não recai ao que, em sentido limitado, cabe na noção delimitada de piso; vale dizer, quanto a pagamento de atrasados em sede de acordo cujos efeitos descabem nesse exame, porquanto seria  adentrar em equação que parece desbordar do controle direto entre piso salarial e metodologia do pagamento respectivo a fim de apreender os marcos financeiros e orçamentários. 



     Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar, em parte, a decisão proferida nos autos do Processo nº 0814170-09.2023.8.20.0000, com determinação de manutenção da metodologia e implementação dos reajustes previstos na norma estadual impugnada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente